Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ILICITUDE DE PROVAS. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ÔNUS DA PROVA ACUSATÓRIA.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
2. No caso concreto, a prova oral demonstrou a existência de situação prévia ao ingresso residencial, capaz de ensejar a fundada suspeita da prática de crime no contexto de violência doméstica. Além disso, o próprio acusado autorizou expressamente a entrada no imóvel. Em tais circunstâncias, não se acolhe a alegação de nulidade da prova, sob a o fundamento de que foi obtida de forma ilícita.
3. Se o conjunto probatório eligido se mostra insuficiente, não havendo certeza acerca de mínima estabilidade do exercício da atividade comercial ou industrial, a desclassificação do crime de comércio ilegal para o de posse irregular de arma de fogo é de rigor, em observância ao princípio in dubio pro reo, pois a dúvida sempre favorece o acusado.
4. O ônus da prova da acusação compete ao Ministério Público, nos moldes do disposto no artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
5. Apelação parcialmente provida.